Tribunal: TJDFT
Processo: 0746924-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
D E S P A C H O Ciente da petição de ID 24125241 e documentos. Contudo, advirto que o agravo de instrumento não comporta dilação probatória e o feito já está incluído em pauta de julgamento. Mantenho o feito em pauta. Prossiga-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora